Tribunal: CARF
Processo: 10840.723351/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723351/2018-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.529 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MARIA APARECIDA NUNES MIRANDA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar as provas de que os débitos apontados no ADE estavam, ou não, com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-46.659, da 4a Turma da
DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra O Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 3759259, de 31/08/2018 (fl. 89),
face à existência de débitos com exigibilidade não suspensa
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
Irresignada, em 05/10/2018, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade de f. 2 a 8, na qual alega que “as referidas pendências encontram-se em
processo de regularização tributária, razão pela qual não prospera a exclusão”.
Revela que, para regularizar as pendências fiscais, ajuizou mandado de segurança
visando assegurar o direito de inclusão de seus débitos no Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), instituído pela MP no 783/2017. Entretanto, em
06/04/2018, foi publicada a Lei Complementar no 162, que instituiu o Programa Especial
de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723351/2018-91
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723351/2018-91

pelo Simples Nacional (PERT-SN). Diante disso, a manifestante formalizou adesão ao
PERT-SN, tanto no âmbito da Receita Federal, quanto da PFN (doc. 04 e 05).
Aduz que, como vinha realizando mensalmente depósitos judiciais em relação ao
mandado de segurança, peticionou nos autos requerendo que os valores depositados
fossem convertidos em renda em favor da Fazenda Nacional, para pagamento das guias
DAS de entrada do PERT-SN, o que foi deferido pelo juízo competente (doc. 06).
Relata que, antes de ser expedido ofício à Caixa Econômica Federal – CEF para
cumprimento da ordem judicial, as guias DAS referentes à 1a parcela venceram em
29/06/2018, o que motivou que a PFN fosse intimada a apresentar novas guias, com
novos prazos de vencimento; que até o momento, a CEF efetuou o pagamento da primeira
parcela (doc. 07); que a PFN apresentou as guias de entrada do parcelamento no âmbito
da PFN (doc. 08), e informou que as demais guias referentes à RFB serão anexadas aos
autos para pagamento.
Ressalta que os débitos fiscais em questão encontram-se incluídos em processo de
regularização a serem pagos pela própria CEF, mediante levantamento dos valores
depositados judicialmente, de modo que deve ser julgada improcedente a exclusão da
manifestante do Simples Nacional.
Da informação fiscal
Por meio da Informação Fiscal de f. 91/92, a autoridade preparadora revela a
seguinte situação fiscal da manifestante:
1- Os débitos de Simples Nacional (Períodos de Apuração 02/2014 a 08/2017)
foram parcelados, no dia 26/06/2018, conforme alega o contribuinte, porém o
parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) não foi
validado, pois a primeira parcela não foi paga (conf. doc. fls. 53/54 e 71 a 76).
2- débitos Previdenciários (Divergência entre GFIP e GPS – Competências
03/2018 e 04/2018). Débitos em cobrança até a presente data. (conf. doc. fls. 69/70 e 77 a
80).
3-débitos inscritos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Inscrição n.o
80416029038). Estes débitos encontram-se parcelados na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em encontram-se com a exigibilidade suspensa (conf. doc. fls. 55 a 68).
A DRJ afirma que a recorrente apenas reportou-se ao parcelamento PERT-SN,
mas, nada esclareceu em relação aos débitos previdenciários que permanecem em cobrança.
Assim, conclui:
Portanto, independentemente da responsabilidade pelo não pagamento da primeira
parcela do parcelamento dos débitos de Simples Nacional, a manifestante não poderá
permanecer no regime de Simples Nacional, em razão da existência de débitos
previdenciários que estão em cobrança.
Ante todo o exposto, em não havendo a comprovação de que os referidos débitos
foram regularizados/quitados, é de se ratificar o Ato Declaratório Executivo que excluiu a
interessada do Simples Nacional.
A recorrente foi cientificada em 04/08/2020 (fl.119) e apresentou o seu recurso
voluntário em 02/09/2020 (fls. 101).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega que:
Em sede de manifestação de inconformidade e memoriais, a Recorrente
demonstrou, em síntese, que os débitos fiscais em questão, apontados pela fiscalização
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723351/2018-91

como causa de exclusão do regime do Simples Nacional, encontram-se incluídos em
processo de regularização, a serem pagos pela própria Caixa Econômica Federal,
mediante levantamento dos valores depositados judicialmente nos autos do mandado de
segurança no 5001935-02.2017.4.03.6102, de modo que a exclusão da Recorrente do
regime do Simples Nacional deve ser julgada totalmente improcedente.
Apreciando os fundamentos de defesa do Recorrente, a DRJ/FNS proferiu o
acórdão aqui recorrido, julgando improcedente a manifestação de inconformidade, para
manter a exclusão da Recorrente no Regime do Simples Nacional, sob o entendimento
que além dos débitos parcelados, existiriam débitos “em cobrança”.
Todavia, a decisão não prospera porquanto não se atentou para o fato de que os
débitos supostamente “em cobrança”, na verdade, foram parcelados pela Recorrente e
encontram-se em discussão judicial, inclusive com depósitos judiciais, vez que a
Recorrente foi arbitrariamente excluída do parcelamento.
Afirma, portanto, que formalizou adesão ao PERT-SN tanto no âmbito da Receita
Federal quanto da PGFN e apresenta um demonstrativo.
Em síntese, os débitos supra foram incluídos no PERT-SN na seguinte modalidade:
(i) O valor de 493.389,28, devido no âmbito da Receita Federal, com entrada de
5%, ou seja, R$ 24.669,45, acrescido de 145 parcelas de R$ 2.542,82;
(ii) O valor de R$ 652.695,57, devido no âmbito da Fazenda Nacional, com entrada
de 5%, ou seja, R$ 32.634,75, acrescido de 145 parcelas de R$ 2.389,75.
O fato é que a Recorrente, desde a distribuição do referido mandado de segurança,
cujo objeto era justamente de incluir seus débitos em programa especial de regularização
tributária, vinha realizando, mensalmente, o DEPÓSITO JUDICIAL do montante da
parcela apurado de acordo com as condições do PERT, que correspondem aos mesmos
valores de parcelas de entrada para o PERT-SN.
Afirma que requereu a conversão dos depósitos em renda da união, e discorre
sobre essa conversão. Traz jurisprudência não vinculante do Superior Tribunal de Justiça – STJ e
do Supremo Tribunal Federal – STF a respeito de não ser cabível a aplicação de sanções
administrativas indiretas como forma coativa de cobrança de tributos enquanto não esgotadas as
vias ordinárias. Cita s súmulas 70, 323 e 547 e reafirma que todos os débitos apontados pela
fiscalização foram incluídos no processo de regularização.
Argumenta ainda que houve a violação ao princípio da proteção da confiança e o
cumprimento do princípio da boa-fé. Aduz que não conseguiu efetuar o pagamento da primeira
parcela (5% do valor da dívida) não fossem os inúmeros percalços enfrentado nos autos do
mandado de segurança. Afirma ter agido de boa-fé, tanto que depositou o valor de R$57.000,00.
Da mesma maneira, afirma, princípio da confiança também se manifesta na
medida em que se confiou que o Recorrido, por meio da sua representação judicial,
providenciaria a juntada da nova guia para pagamento da entrada e assim não ocorreu.
Assim, reafirma ter efetuado os depósitos judiciais. Cita decisão judicial não
vinculante. Argumenta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e traz
jurisprudência a respeito, decisões não vinculantes.
Requer:
i. o recebimento do presente Recurso Voluntário, já que cabível e tempestivo;
ii. no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que sejam acolhidas
todas as razões constantes, e, por conseguinte, seja reformada a decisão recorrida para
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723351/2018-91

determinar a imediata desconstituição e arquivamento do termo de exclusão do simples
nacional, porquanto restou sobejamente demonstrado que os débitos fiscais em questão,
apontados pela fiscalização como causa de exclusão do regime do Simples Nacional,
encontram-se incluídos em processo de regularização, a serem pagos pela própria Caixa
Econômica Federal, mediante levantamento dos valores depositados judicialmente nos
autos do mandado de segurança no 5001935-02.2017.4.03.6102, sendo improcedente e
insubsistente o termo de exclusão;
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Tem-se que o cerne da questão reside no fato de a recorrente afirmar ter incluído a
totalidade dos débitos no parcelamento e ter, inclusive efetuado os depósitos judiciais das
parcelas. Teria requerido a conversão dos depósitos em renda da União.
No entanto, a Lei Complementar 123/2006, dispõe claramente que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O parágrafo 2o, ao art. 31, do mesmo diploma legal, dispõe que:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, muito claro está que os débitos devem ser regularizados no prazo de 30
dias, da ciência do ato de exclusão, ou por pagamento ou por parcelamento.
Resta ainda a possibilidade de estarem com a exigibilidade suspensa, caso em que
é permitida a permanência no regime.
Como a recorrente afirma ter efetuado os depósitos judiciais no âmbito do
Mandado de Segurança no 5001935-02.2017.4.03.6102, entendo que a diligência seja a medida
correta em homenagem ao princípio da verdade material e o direito ao contraditório.
Consequentemente, proponho a conversão do presente julgamento em diligência à
Unidade de Origem para que esta intime a recorrente a apresentar as provas de que os débitos
apontados no ADE estavam, ou não, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, do
CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723351/2018-91

VI – o parcelamento.
O contribuinte deverá ser intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital